Tribunal: TJES
Processo: 0000966-33.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000966-33.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILTON CORRENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório quanto ao delito insculpido no artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Nilton Corrente
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, às fls. 197/198v, que condenou o apelante nas sanções do
artigo 14,

da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02

(dois) anos e 04

(quatro) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls. 208/212, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões às fls. 214/215v, o Ministério Público de 1º grau requer seja o recurso defensivo conhecido e desprovido.

A Procuradoria de Justiça, ao exarar parecer no id. 6196824, opina no sentido de que o recurso seja conhecido e, no mérito, desprovido.

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARLON ABREU PEREIRA:-

Boa tarde a todos e a todas.

Cumprimentar o eminente desembargador presidente, doutor Pedro Valls, cumprimento os demais desembargadores e desembargadoras, cumprimentar também a ilustre representante do Ministério Público, procuradora de Justiça, doutora Márcia, como doutor desembargador, doutor Eder Pontes falou, aqui nessa tribuna a gente tem a oportunidade de vir com coragem para poder fazer a nossa sustentação. E, eu, como pouquíssimas vezes estive aqui, mas pude observar atentamente os colegas tecendo vários elogios aos desembargadores e isso traz também para a gente confiança, conforto no julgamento, na análise dos nossos processos.

O caso em apreço aqui é uma apelação onde buscamos a absolvição do denunciado por insuficiência de provas, tendo em vista que a condenação do mesmo utilizou-se o único e exclusivamente o depoimento de uma pessoa que teria dito que presenciou o denunciado, o senhor José Nildo Corrente, portando um revólver calibre 38.

Esse fato, excelências, se deu por o seguinte motivo.

A pessoa que disse que o senhor José Nildo Corrente estava portando o revólver calibre 38 era o seu tio, Talsino Corrente. Por quê? Na época, no dia desses fatos, o filho do senhor José Nildo havia se desentendido com o filho do senhor Talsino Corrente e durante essa confusão, essa briga, o senhor José Nildo ligou para que fosse até lá e pegasse o seu filho, que havia entrado numa confusão também com o filho do senhor Talsino.

Naquela ocasião, o filho do senhor José Nildo havia pegado, sem saber que essa confusão se deu no decorrer da noite, 10, 11 horas da noite, e havia pegado a carabina dele para poder tirar a satisfação com o filho do senhor Talsino Corrente.

Chegando lá, o senhor José Nildo, juntamente com o senhor Talsino, apaziguou a situação para levar o menino embora. Só que, depois de um desenrolar, os meninos acabaram se desentendendo. O senhor Talsino foi à delegacia de polícia dar os seus esclarecimentos dos fatos e informou que no dia que o senhor José Nildo foi lá buscar o filho dele, ele estava com uma arma com um revólver 38 na cintura. Perguntado por que ele estava com esse revólver, ele falou assim, não, é porque eu perguntei para ele se o menino dele não iria retornar para praticar alguma coisa com o filho dele também, tendo em vista que ele tinha um 38 em casa. Ele falou assim, não, isso nas palavras do senhor Talsino Corrente. Não, ele não vai voltar não, porque o 38 anda comigo. Assim ele disse. Só que o senhor José Nildo, convido em delegacia, falou assim, não, eu estive lá, sim, conversei com meu tio, ele, inclusive, me entregou o rifle, que era meu também registrado, tanto o rifle quanto o 38, me entregou e falou, leva o seu filho embora, Jardel, e não deixa ele voltar mais não. E ele foi me questionar, mas por que ele disse que o senhor então estaria com esse 38? Ele falou assim, olha, eu não sei, porque se ele me entregou, me confiou em devolver minha outra arma, para que ele estava preocupado com o outro revólver que eu teria? Talvez ele queria proteger o filho da confusão que havia dado no momento, e o meu tio, pessoa muito íntima da minha família, convivia na minha casa, ele sabia que eu tinha um rifle registrado e uma arma registrada, que era o 38. Fora disso, eu não tenho outra, o que dizer.

O senhor Talsino Corrente, que disse que o senhor José Nilton portaria o 38, quando foi ouvido no processo da tentativa de homicídio lá, do filho dele, da confusão, ele apenas confirmou os fatos que havia dito na delegacia, porém, ele não conseguiu dar continuidade ao depoimento. Tendo em vista que era por vídeo, ele não conseguiu ouvir, certo? Então não houve tempo nem mesmo de contraditá-lo, diante de tantas outras coisas. Nesse processo aqui, de que o senhor José Newton é acusado, ele nem foi ouvido porque ele veio a óbito. Então ele não pôde nem confirmar, eu mesmo, os fatos.

O filho dele, Mauro Corrente, também primo do senhor Zé Nílton, ele falou assim, olha, eu não posso dizer que eu vi o meu tio armado, porque isso foi dito pelo meu pai, e mais ninguém eu não vi. O outro rapaz também que estava envolvido na confusão também não confirmou esses fatos.

Ou seja, a juíza até de forma muito coerente perguntou, aliás o promotor de justiça à época perguntou, por que que ele afirma isso? Ele falou assim, olha, ele aconteceu num momento de um calor de muita coisa, acredito que ele tenha justificado isso por alguma coisa de ameaça, que o meu filho poderia voltar a fazer ameaça, mas não justifica, porque se ele tivesse preocupado com algum outro revolver que eu tinha registrado, por que que ele me devolveria a arma? Ele afirma categoricamente, o senhor José Nílton. Isso que nós, a juíza na sua sentença, fundamentou a sua condenação, o único e exclusivamente nesse depoimento. Não tem outra prova nos autos que afirma que viu ele armado. Apenas o depoimento do seu tio e o depoimento do seu Zé Nílton. As outras testemunhas não lograram êxito em dizer, aliás, o Ministério Público não logrou êxito em confirmar que ele estava armado. O senhor José Nilton Corrente, inclusive, lamenta muito essa confusão toda, porque foi tudo em família e não sabe até hoje dizer porque o tio chegou a confirmar, a falar isso, logo depois veio a óbito. Era uma pessoa já de idade e uma pessoa que tinha muito apreço.

A denúncia, inclusive, ela é muito sucinta. Ela apenas diz que o senhor José Nilton portava, ilegalmente, um revólver calibre 38, certo? E que foi até o local, como eu disse, para pegar o seu filho, que estava tido numa confusão.

A denúncia, ela continua dizendo o seguinte: Que em seguida ele chegou no local e mandou o filho embora para casa, após ter sido entregue a arma de fogo que estava de posse do filho. Está escrito na denúncia.

No parágrafo seguinte, a denúncia, o promotor diz o seguinte: Extrai-se do caderno investigativo que, na oportunidade, o denunciado também estava portando um revólver 38, praticando, assim, o porte ilegal de arma de fogo. Eu até, no dia, fiquei surpreso porque eu não sabia se a denúncia estava falando tanto do revólver como do fato do filho ter pego o rifle. Aí ela falou, não, a denúncia é só com relação ao 38, porque, com relação ao rifle, já foi provado que ele não teve culpa quando o filho ali pegou.

Então, doutor Eder, a defesa, ela vem aqui pedir, pela improcedência da sentença, tendo em vista que a condenação baseou -se, onico exclusivamente, num depoimento colhido na esfera policial, que não pode ter sido contraditado nesse processo, como outros colegas aqui já disseram, no artigo 155 do CPP. O juiz tem que ter as provas colhidas nos autos, não só ao expediente criminal, do inquérito policial, outros meios teriam que corroborar também.

É nesse sentido que a gente pugna, solicita a absolvição por insuficiência de prova, com base no artigo 386 e inciso 7 do CPC. É o que continha.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Obrigado, Sr. Presidente.

Cumprimento e parabenizo o doutor Marlon pelo trabalho realizado. O doutor advogado traz alguns pontos que preciso melhor realizar os autos. Por essa razão, solicito o retorno.

*

VFC

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Marlon Abreu Freitas – OAB/ES nº 11.075, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi vista dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Nilton Corrente
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, às fls. 197/198v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra o seguinte:

“[...] no dia 15 de junho de 2020, na localidade de Retiro, distrito de Conceição do Muqui, nesta comarca, o denunciado JOSÉ NILTON CORRENTE, de forma livre e consciente, portava ilegalmente um revólver calibre .38, sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o filho do denunciado, Jardel Vargas Corrente, se envolveu em uma confusão com Mauro Cesar Corrente, Márcio Pivanti Tibúrcio (possivelmente referido pela alcunha de "Negão") e Edigar Junior Cravinho de Oliveira.

Na ocasião, o filho do denunciado pegou um rifle registrado de seu pai, calibre .38, relatado no auto de apreensão a fl. 58, e, possivelmente, atirou na direção dos nacionais acima mencionados – sendo tal fato apurado em autos apartados. Após isso, as vítimas da ação de Jardel conseguiram imobilizá-lo e tomaram a arma de fogo que ele possuía.

Logo em seguida, o denunciado chegou ao local e mandou o filho ir para a casa, tendo-lhe sido entregue a arma de fogo que estava na posse do filho.

Extrai-se do caderno investigativo que, na oportunidade, o denunciado também estava portando um revólver .38, n° de série NJ 137872, praticando, assim, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, já que, embora tivesse a arma de fogo registrada em seu nome, não possuía autorização para portar ou transportar o objeto [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 14,

da Lei 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls. 208/212, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, entendo por bem transcrever o disposto no
artigo 14, da Lei 10.826/06
,
in verbis
:

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Partindo dessa premissa, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico que a
autoria
e a
materialidade
do crime restaram incontestes por meio do Boletim Unificado às fls. 09/11, Auto de Apreensão às fls. 61/62, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 137/144, além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e em juízo, sobre os quais passarei a dissertar.

Nesse particular, a testemunha Mauro Cesar Corrente, ainda em sede investigativa às fls. 12/13, asseverou que no dia dos fatos, após o filho do apelante se envolver em uma briga utilizando uma arma de fogo do réu, ele foi contatado, e se dirigiu até o local portanto um revólver calibre.38. Vejamos:

“[...] Que, na confusão, alguém ligou para o pai de Jardel, Sr. José Nilton Corrente, pedindo que ele fosse buscar o filho; que José Nilton disse que a arma é dele e é registrada; que o declarante então devolveu a arma a José Nilton; que enquanto conversavam Jardel voltou; que José Nilton pegou a chave do carro e deu para o filho; que Jardel foi embora; que Taucino então perguntou a José Nilton se Jardel não pegaria outra arma, porque sabe que José Nilton tem posse de uma carabina e um revólver .38; que então José Nilton respondeu que não, porque o seu revólver esta sempre com ele, e levantou a camisa, mostrando o revólver para Taucino [...]”.

De igual modo, a testemunha Márcio Pivanti Tibúrcio, em sede policial às fls. 15/16, assim contou a respeito do crime:

“Que o declarante pegou a chave do carro de Jardel e alguém que estava do lado ligou para o pai de Jardel; que o pai de Jardel chegou, então o declarante lhe entregou a chave do carro e a arma; que era uma arma longa, tipo carabina; que a arma é registrada pelo pai de Jardel; que quando o pai de Jardel, Sr. José Nilton Corrente, foi buscar o filho e a carabina estava em posse de um revólver 38, também registrado [...]”.

Também confirmou o porte de arma de fogo por parte do réu a testemunha Talcino Corrente, às fls. 103/104. Confira-se:

“[...] que o pai de Jardel, José Nilton chegou e disse que Jardel era um bom menino e que ia levá-lo para casa; que o depoente disse a José Nilton que estava com receio de Jardel voltar em casa para buscar outra arma, então José Nilton disse ‘meu revólver está aqui’ e mostrou a arma que estava na sua cintura para o depoente [...]”.

Posteriormente, em juízo, o senhor Taucino Corrente, ao ser ouvido nos autos da Ação Penal nº 0000603-80.2020.8.08.0032, ratificou o seu depoimento, confirmando que o ora apelante estava armado no dia dos fatos.

Também, a testemunha Mauro Cesar Corrente, em juízo (fl. 182), afirmou que seu pai viu a arma de fogo na cintura do réu no dia dos fatos.

Oportuno pontuar, outrossim, que o policial militar Alex Vieira Borges, em sede judicial, asseverou que muito embora tenha encontrado as armas de fogo do apelante dentro de sua residência, o próprio réu confessou que as armas teriam sido utilizadas no dia da briga em que seu filho se envolveu.

Sendo assim, entendo que restou plenamente comprovado que José Nilton Corrente portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
configurando-se o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03
, de modo que
não há

que falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

*

V O T O S

A SR. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (REVISORA):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
José Nilton Corrente
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
o
Juízo da
2
ª Vara
de Mimoso do Sul
, às fls.
197/198v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra o seguinte:

“
[...] no dia 15 de junho de 2020, na
l
ocalidade de Retiro, distrito de Conceição do Muqui, nesta comarca, o denunciado JOSÉ NILTO
N
CORRENTE, de for
m
a
l
ivre e consciente, portava ilegalmente u
m
revólver calibre .38, sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o filho do denunciado, Jardel Vargas Corrente, se envolveu em uma confusão co
m
Mauro Cesar Corrente, Márcio Pivanti Tibúrcio (possivelmente referido pela alcunha de "Negão") e Edigar Junior Cravinho de Oliveira.

Na ocasião, o
filho
do denunciado pegou u
m
rifle registrado de seu pai, calibre .38, relatado no auto de apreensão a f
l
. 58, e, possivelmente, atirou na direção dos nacionais acima mencionados – sendo tal fato apurado em autos apartados.
Após isso, as v
í
ti
m
as da ação de Jardel conseguiram imobilizá-lo e tomaram a arma de fogo que ele possuía.

Logo em seguida, o denunciado chegou ao local e
m
andou o f
il
ho ir para a casa, tendo-
l
he sido entregue a arma de fogo que estava na posse do filho.

Extrai-se do caderno investigativo que, na oportunidade, o denunciado também estava portando u
m
revólver .38, n° de série NJ 137872, praticando, assim, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, j
á
que, embora tivesse a arma de fogo registrada em seu nome, não possuía autorização para portar ou transportar o objeto.

[
...
]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
14,

da Lei nº
10.826/03
, à pena de
0
2
(
doi
s) anos e 0
4
(
quatro
) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls. 208/212, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, entendo por bem transcrever o disposto no
artigo 14, da Lei nº 10.826/06
,
in verbis
:

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Partindo dessa premissa, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico que a
autoria
e a
materialidade
do crime restaram incontestes por meio do Boletim Unificado às fls. 09/11, do Auto de Apreensão às fls. 61/62, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 137/144, além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e em juízo, sobre os quais passarei a dissertar.

Nesse particular, a testemunha Mauro Cesar Corrente, ainda em sede investigativa às fls. 12/13, asseverou que no dia dos fatos, após o filho do apelante se envolver em uma briga utilizando uma arma de fogo do réu, ele foi contatado, e se dirigiu até o local portanto um revólver calibre.38. Vejamos:

“
[...] Que, na confusão, alguém ligou para o pai de Jardel, Sr. José Nilton Corrente, pedindo que ele fosse buscar o filho; que José Nilton disse que a arma é dele e é registrada; que o declarante então devolveu a arma a José Nilton; que enquanto conversavam Jardel voltou; que José Nilton pegou a chave do carro e deu para o filho; que Jardel foi embora; que Taucino então perguntou a José Nilton se Jardel não pegaria outra arma, porque sabe que José Nilton tem posse de uma carabina e um revólver .38; que então José Nilton respondeu que não, porque o seu revólver esta sempre com ele, e levantou a camisa, mostrando o revólver para Taucino [...].”.

De igual modo, a testemunha Márcio Pivanti Tibúrcio, em sede policial às fls. 15/16, assim contou a respeito do crime:

“
Que o declarante pegou a chave do carro de Jardel e alguém que estava do lado ligou para o pai de Jardel; que o pai de Jardel chegou, então o declarante lhe entregou a chave do carro e a arma; que era uma arma longa, tipo carabina; que a arma é registrada pelo pai de Jardel; que quando o pai de Jardel, Sr. José Nilton Corrente, foi buscar o filho e a carabina estava em posse de um revólver 38, também registrado; [...].”.

Também confirmou o porte de arma de fogo por parte do réu a testemunha Talcino Corrente, às fls. 103/104. Confira-se:

“
[...] que o pai de Jardel, José Nilton chegou e disse que Jardel era um bom menino e que ia levá-lo para casa; que o depoente disse a José Nilton que estava com receio de Jardel voltar em casa para buscar outra arma, então José Nilton disse ‘meu revólver está aqui’ e mostrou a arma que estava na sua cintura para o depoente [...].”.

Posteriormente, em juízo, o senhor Taucino Corrente, ao ser ouvido nos autos da Ação Penal nº 0000603-80.2020.8.08.0032, ratificou o seu depoimento, confirmando que o ora apelante estava armado no dia dos fatos.

Também, a testemunha Mauro Cesar Corrente, em juízo (fl. 182), afirmou que seu pai viu a arma de fogo na cintura do réu no dia dos fatos.

Oportuno pontuar, outrossim, que o policial militar Alex Vieira Borges, em sede judicial, asseverou que muito embora tenha encontrado as armas de fogo do apelante dentro de sua residência, o próprio réu confessou que as armas teriam sido utilizadas no dia da briga em que seu filho se envolveu.

Sendo assim,
entendo que restou
plenamente comprovado que
José Nilton Corrente
portava arma de fogo
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
configurando-se
o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03
,
de modo que
não h
á
que falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)